Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-76.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por dois réus contra a sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, § 2o-A (por duas vezes), e 288, caput, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e associação criminosa; e (ii) estabelecer se é possível revisar a dosimetria da pena e excluir a condenação ao pagamento de indenização às vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos delitos está comprovada por boletins de ocorrência, relatórios investigativos, arquivos de mídia e prova oral colhida em Juízo. A autoria restou demonstrada por depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como por relatórios policiais que indicam divisão de tarefas entre os agentes, utilização de comprovantes falsos de PIX e motoristas de aplicativo para retirada das mercadorias.
4. O conjunto probatório revela associação criminosa estável e estruturada, com atuação reiterada entre outubro e dezembro de 2024, inclusive após prisão de outros integrantes, caracterizando dolo específico e vínculo associativo.
5. Não há contradição nos depoimentos das testemunhas policiais, os quais são válidos, à luz do artigo 202, do Código de Processo Penal, além do que estão corroborados pelas demais provas constantes do caderno processual.
6. A dosimetria foi corretamente fixada, observando antecedentes, reincidência e continuidade delitiva, além do concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal).
7. A fixação de indenização mínima às vítimas decorre dos artigos 91, do Código Penal, e 387, IV, do Código de Processo Penal, devendo ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelações conhecidas e desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: arts. 33, § 2o; 69; 91; 171, § 2o-A; e 288, do CP; arts. 202 e 387, IV, do CPP
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/3/2024.